Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-82.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005198-82.2015.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: TROK MULTIMARCAS - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA PJE. REALIZAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA-CURADORIA DE AUSENTES. DEVIDOS. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Apelações contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando de que o autor, embora intimado pessoalmente, deixou de promover o andamento no feito por mais de 30 (trinta) dias. 1.2. Em suas razões, a parte exequente requer a cassação da sentença aduzindo que na extinção do feito por inércia, a parte deveria ter sido intimada pessoalmente para dar andamento no prazo de 5 dias, conforme §1o do art. 485 do CPC, não sendo cumpridos os requisitos para extinção por abandono da causa. 2. Consoante se observa no caso em análise, a parte autora foi intimada, mediante publicação no DJe, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (dias), nada obstante quedou-se inerte, permanecendo o feito paralisado por mais de 30 (trinta) dias. 2.1. Considerando que a instituição financeira autora mantém cadastro no sistema do Pje para fins de comunicação eletrônica (Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019), foi realizada a sua intimação pessoal, via sistema, para suprir a falta. 3. As intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do Pje serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006). Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da inércia do autor que, intimado pessoalmente via sistema, deixou de promover o andamento do processo. 3.1. Precedente: “Restando demonstrado que o Banco Autor é "parceiro para expedição eletrônica" e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.” (00188386020168070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 8/4/2021.) 4. A Defensoria Pública, na condição de curadora de ausentes, requer a reforma da sentença para que o exequente seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do § 11o do artigo 85, do CPC. 4.1. É sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.2. No caso vertente, adota-se como fundamento para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais a apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC. 4.3. Entendimento Jurisprudencial deste E.TJDFT: “(...) 1. Na desistência da causa por abandono do autor (CPC, art. 90), são cabíveis honorários em favor da Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial do réu ausente (CPC, art. 72, II). Contudo, como manifestou-se apenas uma vez nos autos, com petição padronizada, em processo sem complexidade, os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o). 2. Recurso conhecido e provido.” (07062804420188070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/8/2020). 5. Apelação do exequente não provida. Apelação do executado provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigos 6o, 188 e 927, pugnando pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação, a fim de que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento do feito; b) artigo 85, §10, insurgindo-se contra a distribuição da verba honorária advocatícia, tendo em vista que não deu causa ao processo; c) artigo 485, §1o, sustentando inexistir requerimento expresso da parte adversa no sentido de autorizar a extinção do feito e tampouco foi expedida prévia intimação pessoal da parte recorrente no endereço constante dos autos para dar regular prosseguimento do feito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e na OAB/DF 37.808 (ID 34726505 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, 188 e 927, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 85, §10, e 485, §1o, ambos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (não preenchimento dos requisitos exigidos para a extinção do feito por abandono da causa e redistribuição da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030